Tribunal: TJPA
Processo: 0801274-39.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801274-39.2019.8.14.0032

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANSELMO RAIMUNDO CORREA PICANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0801274-39.2019.8.14.0032

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANSELMO RAIMUNDO CORRÊA PICANÇO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RETOMADA DA INSTRUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta em face de ex-presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre/PA.

2. Ação fundada na alegação de desvio de recursos públicos para pagamento de dívida pessoal do requerido, sob falsos fundamentos de prestação de serviços, com base em documentos bancários e extratos de movimentações financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial contém elementos suficientes para o regular prosseguimento da ação de improbidade administrativa, mesmo após a vigência da Lei nº 14.230/2021, que exige dolo específico como elemento subjetivo da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença de improcedência foi proferida sem produção de provas, o que caracteriza julgamento antecipado indevido diante da existência de indícios suficientes para admissibilidade da ação.

5. O conjunto probatório, inclusive documentos oriundos de inquérito civil, aponta para possível desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos, com justificativas inverídicas.

6. A conduta do agente, consistente na transferência de recursos públicos para fins pessoais, revestida de documentos falsos, demonstra dolo específico, nos termos exigidos pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.

7. A jurisprudência do STF e do STJ admite que o dolo pode ser inferido a partir do conjunto fático-probatório, não se exigindo prova direta.

8. A rejeição liminar da ação sem instrução viola o devido processo legal e afasta indevidamente a análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória da ação civil pública.

Tese de julgamento: “1. A petição inicial que descreve de forma precisa e fundamentada os atos de desvio de recursos públicos acompanhados de indícios suficientes de dolo específico, conforme exigido pela Lei nº 14.230/2021, deve ser recebida para prosseguimento regular da ação de improbidade administrativa. 2. A ausência de instrução probatória, diante da plausibilidade das alegações iniciais, configura violação ao devido processo legal e justifica a anulação da sentença de improcedência.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 11 e 17; CPC, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.620.097/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.902.796/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 24.04.2023.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação interposta, dando provimento ao recurso, com reforma integral da sentença, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (19/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer e Pedido de Medidas Liminares Inaudita Altera Pars, julgou improcedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que Anselmo Raimundo Corrêa Picanço, à época Presidente da Câmara de Vereadores de Monte Alegre, no ano de 2013, teria utilizado recursos públicos para satisfazer obrigações de cunho pessoal.

Alegou-se, especificamente, que valores foram transferidos da conta bancária da Câmara Municipal diretamente para a conta de Agenor dos Santos Martins, a título de pagamento de dívidas pessoais do requerido, utilizando-se de justificativas inverídicas relativas a supostos serviços de transporte.

O
Parquet
requereu a condenação do requerido pela prática de atos de improbidade administrativa, com a aplicação das sanções de ressarcimento integral do dano, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida à época, e proibição de contratar com o Poder Público.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
.

Sem ônus sucumbencial, considerada a natureza da ação e a inexistência de evidências de má fé (artigo 23-B, §2º, da Lei nº 8.429/92).

Sem remessa necessária, nos termos do artigo 17, §19, inciso IV, c/c o artigo 17-C, §3º, ambos da Lei nº 8.429/92.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.”

Inconformado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que restaram cabalmente demonstrados, nos autos, os elementos configuradores dos atos dolosos de improbidade administrativa praticados pelo recorrido, nos termos dos artigos 9º e 11 da Lei nº 8.429/1992.

Aponta que os documentos constantes do Inquérito Civil n.º 001/2016 comprovam que o recorrido, à época Presidente do Legislativo Municipal, utilizou-se de recursos públicos para realizar pagamentos a título de quitação de dívida pessoal com o senhor Agenor dos Santos Martins, sem qualquer respaldo legal ou contratual.

Especificamente, sustenta-se que foram realizados quatro pagamentos: em 24/04/2013, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mediante cheque; em 15/05/2013, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); em 29/10/2013 e 24/12/2013, ambos no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), por transferência bancária, todos oriundos da conta da Câmara Municipal.

Alegou-se que tais pagamentos foram revestidos de falsidade material quanto à sua destinação, sendo imputado como "prestação de serviço de transporte", serviço este nunca efetivamente prestado, conforme se extrai dos depoimentos colhidos e das respostas de ofícios expedidos ao Banco do Brasil e à Secretaria de Finanças. Ademais, o nome do beneficiário não constava em qualquer registro de contratação com o órgão legislativo, conforme certidão do Tribunal de Contas dos Municípios.

As razões recursais ainda enfrentam a aplicação da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que, embora a nova legislação exija dolo específico, no presente caso, restou comprovado que o recorrido agiu de forma consciente e intencional, com o fito de se beneficiar indevidamente do erário público. Defende, portanto, que mesmo sob a égide da nova lei, a conduta dolosa é manifesta, sendo indevida a improcedência da ação.

Ao final, pugnou o apelante pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de improcedência e julgados procedentes os pedidos da ação, com aplicação das sanções previstas nos artigos 9º e 11 da LIA, quais sejam: suspensão dos direitos políticos, ressarcimento integral ao erário, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público.

Em contrarrazões, o apelado, Anselmo Raimundo Corrêa Picanço, por meio de seu procurador, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença vergastada, sem apresentar, no entanto, impugnações específicas às teses articuladas no apelo ministerial.

O Ministério Público, em parecer exarado pelo Exmo. Sr. Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, 1º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, reiterando os fundamentos constantes do recurso de apelação e afirmando que as provas produzidas são incontestes quanto à prática de ato de improbidade administrativa, com efetivo dano ao erário e conduta dolosa comprovada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, insurgindo-se contra a respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ANSELMO RAIMUNDO CORRÊA PICANÇO, então Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre, sob o fundamento da ausência de demonstração do dolo específico, conforme exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/1992, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021.

A solução adotada pelo juízo de origem, todavia, revela-se precipitada. O exame da petição inicial demonstra a existência de narrativa fática precisa e delimitada, suficiente para a deflagração da marcha processual.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a petição inicial atende aos requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e no art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa, apresentando narrativa coerente, lógica e cronológica dos fatos atribuídos ao demandado. A inicial é instruída com documentação robusta, suficiente, em juízo de delibação, para demonstrar a plausibilidade da tese acusatória e a existência de indícios consistentes de prática de ato ímprobo.

Com base no Inquérito Civil nº 001/2016, foram colacionados aos autos extratos bancários, depoimentos testemunhais, ofícios e registros contábeis, os quais apontam que o recorrido, valendo-se de sua função pública, ordenou ou autorizou a transferência de recursos da conta bancária da Câmara Municipal de Monte Alegre para conta particular de Agenor dos Santos Martins, com o intuito de satisfazer dívida de cunho pessoal. Tal conduta foi encoberta por justificativas inverídicas, relacionadas à suposta prestação de serviços públicos jamais realizados.

A destinação indevida de verbas públicas, aliada à elaboração de justificativas fraudulentas, evidencia a existência do elemento subjetivo do dolo específico, na medida em que a conduta do agente revela consciência e vontade deliberada de obter vantagem indevida, em manifesta afronta aos princípios que regem a administração pública.

A sentença de improcedência proferida sem qualquer instrução probatória configura julgamento antecipado da lide, em afronta ao devido processo legal, sobretudo diante da tese elaborada na inicial, a qual demonstrou de forma concatenada os atos praticados pelo réu/apelado, inclusive a utilização de notas fiscais para encobrir o desvio de recursos públicos, com supostos serviços, que não foram efetivamente prestados.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é clara ao reconhecer que, mesmo à luz da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, o dolo específico pode ser extraído a partir do conjunto probatório, sendo prescindível a prova documental direta de sua existência. É suficiente a demonstração circunstancial de que o agente atuou com desvio de finalidade e plena consciência da ilicitude dos seus atos. Ou seja, é suficiente que se demonstre a vontade livre e consciente de praticar o ato, não sendo necessário um dolo específico que, aliás, restou demonstrado nos autos.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. DOLO GENÉRICO. INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ.

1.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico
.

2.
Além da compreensão de que basta o dolo genérico - vontade livre e consciente de praticar o ato - para configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, este Tribunal Superior exige, ainda, a nota especial da má-fé, pois a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir meras irregularidades ou o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé
.

3. O Tribunal a quo foi categórico ao afirmar a ausência da nota qualificadora da má-fé (desonestidade) na conduta do agente, o que desconfigura o ato de improbidade a ele imputado. A revisão dessa conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita, ante o enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.620.097/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 3/8/2021.)

A Lei de Improbidade Administrativa tem como escopo precípuo a repressão de condutas praticadas com manifesta intenção lesiva à Administração Pública, afastando-se, entretanto, aquelas condutas meramente ilegais ou irregulares, quando ausente a comprovação de má-fé por parte do agente público.

Com efeito, a ilegalidade ou irregularidade da conduta, por si só, não configura improbidade administrativa, sendo imprescindível, para tanto, a presença do elemento subjetivo — o dolo — na conduta do agente, circunstância que demonstrada na inicial.

Ressalte-se que a Lei nº 14.230/2021 introduziu substanciais modificações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), dentre as quais se destaca a supressão da modalidade culposa como apta a caracterizar atos de improbidade, consolidando-se, assim, a exigência do dolo como elemento imprescindível. Tal alteração legislativa, por configurar novatio legis in mellius, possui eficácia retroativa, nos termos dos princípios constitucionais que regem o Direito Administrativo Sancionador, conforme expressamente previsto no art. 1º, § 4º, da própria LIA.

Dessa forma, para que se configure o ato de improbidade administrativa, impõe-se a demonstração de dolo qualificado por parte do agente público — ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto nos artigos 9º, 10 e 11 da referida lei.

A rejeição liminar da ação, sob o argumento de ausência de justa causa ou de provas mínimas, mostra-se desprovida de suporte fático-jurídico, ao passo que ignora o acervo probatório já carreado aos autos, o qual indica com razoável verossimilhança a ocorrência de desvio doloso de recursos públicos. Ademais, exigir prova cabal da improbidade ainda na fase de admissibilidade da petição inicial representa indevida inversão do ônus da prova, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, inclusive em detrimento do próprio réu, que é privado da oportunidade de apresentar contraprovas em sede de instrução.

Logo, a sentença, ao extinguir a ação de forma prematura, comprometeu o pleno exercício da jurisdição e afrontou o princípio do devido processo legal.

Não é demais recordar que o dolo, elemento subjetivo do tipo, pode ser inferido da conduta e das circunstâncias do caso concreto. A tentativa de regularizar a utilização de recurso públicos, mediante a utilização das chamadas “notas frias”, demonstra a clara intenção de acobertar o ato improbo, em afronta direta aos cânones da moralidade, da publicidade e da legalidade administrativa, cujo controle jurisdicional não pode ser obstado por formalismos excessivos.

Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. CONFIGURAÇÃO. ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS POR PESSOAS JURÍDICAS EM CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECEBIMENTO DA INICIAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Os entes federativos e o Ministério Público possuem legitimidade ativa concorrente disjuntiva para o ajuizamento de ação por ato de improbidade administrativa. Precedentes. III - Na linha do disposto no art. 33, V, da Lei n. 8.666/1993, as pessoas jurídicas associadas são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pelo consórcio, tanto durante o certame quanto na execução do contrato celebrado. IV -
Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios mínimos da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua carência, à luz do princípio do in dubio pro societate
. V -
No caso, a Corte a quo consignou, expressamente, a presença de indícios mínimos configuradores de prática dos atos ímprobos descritos na inicial, autorizadores do recebimento da ação
.VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1902796 PR 2020/0116656-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

A extinção sem julgamento de mérito impede o aprofundamento do juízo de valor sobre os fatos, subtrai o contraditório e o devido processo legal e enfraquece o combate aos desvios administrativos.

Ante o exposto, impõe-se o acolhimento do presente recurso, reconhecendo-se que a petição inicial descreve adequadamente os fatos, subsumindo-os, em tese, aos tipos previstos nos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/1992, e apresenta elementos indiciários suficientes à sua admissibilidade. É necessária, portanto, a reforma da sentença de improcedência, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento da fase instrutória.

Neste estágio, compete ao juízo de primeiro grau conduzir a instrução, com designação de audiência para a oitiva de testemunhas, produção das demais provas eventualmente requeridas pelas partes, inclusive periciais, e apresentação das alegações finais, conforme o rito previsto em lei.

A realização da instrução é medida imprescindível para o pleno esclarecimento dos fatos, à luz do princípio da busca pela verdade real, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa ao apelado. A decisão de primeira instância, ao suprimir essa etapa processual, incorre em vício de procedimento que deve ser sanado.

Diante do exposto, conheço da apelação para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, reformando a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a devida instrução da Ação Civil Pública, com a produção das provas cabíveis, afastando-se, por ora, o reconhecimento da inépcia da petição inicial.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025